Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-09.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005468-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA DONIZETE DE SOUZA - CPF: 880.016.871-04 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -DEMONSTRADA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA DEMONSTRADO - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II -

Diferentemente do que tenta fazer crer a autora, ora apelante, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através do Termo de Ocorrência e Inspeção, extrai-se claramente a ciência inequívoca da autora, ora apelante, acerca da inspeção realizada e da data da avaliação técnica que seria realizada no seu medidor de consumo, haja vista que, além de ter assinado o supramencionado termo de ocorrência, também assinou a comunicação de agendamento da avaliação técnica.

III -
Tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ré, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LUZIA DONIZETE DE SOUZA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral de no
1005468-09.2018.8.11.0003
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, declarou lícito e exigível o valor referente à cobrança na fatura e tornou sem efeito a decisão de id. 14188677.

Ainda, julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção para:

i) condenar a reconvinda ao pagamento do valor de R$ 4.218,50 (id. 14182113), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento, e, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

ii) condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 80439976), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o procedimento administrativo adotado pela ré, ora apelada, para apurar a falha apontada no medidor de consumo instalado em sua residência e consequentemente efetuar a cobrança da fatura de recuperação de consumo, não foi realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Assevera que, conforme o disposto no §7o do artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, competia à ré, ora apelada, em razão de não ter tido ciência da inspeção realizada – Termo de Ocorrência e Inspeção de no 611371 -, ter-lhe notificado para pudesse acompanhar a realização da avaliação técnica realizada no seu medidor de consumo, o que não fez.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 80439979), a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral de no
1005468-09.2018.8.11.0003
, ajuizada por
LUZIA DONIZETE DE SOUZA em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o procedimento administrativo adotado pela ré, ora apelada, para apurar a falha apontada no medidor de consumo instalado em sua residência e consequentemente efetuar a cobrança da fatura de recuperação de consumo, não foi realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Assevera que, conforme o disposto no §7o do artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, competia à ré, ora apelada, em razão de não ter tido ciência da inspeção realizada – Termo de Ocorrência e Inspeção de no 511340 -, ter-lhe notificado para pudesse acompanhar a realização da avaliação técnica realizada no seu medidor de consumo, o que não fez.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através do Termo de Ocorrência e Inspeção de no 511340, extrai-se claramente a ciência inequívoca da autora, ora apelante, acerca da inspeção realizada e da data da avaliação técnica que seria realizada no seu medidor de consumo, haja vista que, além de ter assinado o supramencionado termo de ocorrência, também assinou a comunicação de agendamento da avaliação técnica.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o Termo de Ocorrência e Inspeção de no 511340 (id. 80433099) e comunicação de agendamento da avaliação técnica (id. 80433099):

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ré, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15
% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelas advogadas da ré, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à autora, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021